Tribunal: TJSP
Processo: 1514328-26.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - Ilegitimidade de parte - Admissibilidade - Comunicação de baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames - Exceção de pré-executividade acolhida - Execução fiscal extinta – Fixação de verba honorária - Reforma - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1514328-26.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SANTANDER
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1514328-26.2015.8.26.0068 - Comarca de Barueri - Voto no 33.437 - mms
2
Voto no 33.437
Apelação Cível no 1514328-26.2015.8.26.0068
Comarca: São Paulo
Apelante:
SANTANDER
LEASING
S.A.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: Graciella Lorenzo Salzman
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL -
IPVA - Ilegitimidade de parte - Admissibilidade - Comunicação de
baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames - Exceção de
pré-executividade acolhida - Execução fiscal extinta Fixação de
verba honorária - Reforma - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto às fls.
101/106, por Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, contra a r.
sentença de fls. 83/85, cujo relatório se adota, a qual acolheu a exceção de pré-
executividade oposta por Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil,
extinguindo a via executiva, determinando, por conseguinte, o levantamento
da penhora.
A parte dispositiva do julgado está assim redigida:
“Ante o exposto, acolho a ilegitimidade de parte, alegada pelo
executado em relação ao IPVA do exercício de 2013 e JULGO
EXTINTA execução, por ser a exequente carecedora da ação, nos
termos do art. 485, VI, do NCPC. Providencie a serventia a
anotação de extinção nas referidas CDAs. Expeça-se mandado de
levantamento em favor do executado do valor de fls. 67. P.R.I.C.”
Inconformada, apela a excipiente requerendo a fixação da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1514328-26.2015.8.26.0068 - Comarca de Barueri - Voto no 33.437 - mms
3
de sucumbência.
A este propósito pondera a uniformização da jurisprudência, no
sentido de admitir honorários advocatícios sucumbenciais em virtude do
acolhimento da exceção de pré-executividade. Cita precedentes.
O requerimento final está vazado nos
seguintes termos: “Diante do exposto, intimando-se a Apelada para, querendo, apresentar
contrarrazões, requer seja o presente recurso recebido, nos efeitos suspensivo e devolutivo,
bem como seja dado provimento para reformar a r. sentença, para extinguir a condenação da
Apelante e condenar o Estado de São Paulo ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios não inferior ao mínimo legal.” (fls. 106).
Recurso devidamente processado (fls. 112). Contrarrazões
ofertadas às fls. 117/120.
É o relatório.
Sem embargo do prestígio que goza o MM. Juiz integrado à
causa, tenho que a sentença recorrida está a merecer reparo.
Cuida-se na origem de execução fiscal ajuizada pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, representada pelas Certidões de Dívida Ativa
números 1.106.457.427 e 1.152.134.63, distribuída em novembro de 2015,
com o propósito de executar os débitos de IPVA relativos aos exercícios de
2013 e 2014, incidentes sobre o veículo de RENAVAM no 00871325667.
A instituição financeira ofertou exceção de pré-executividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1514328-26.2015.8.26.0068 - Comarca de Barueri - Voto no 33.437 - mms
4
arguindo não ser mais a proprietária do veículo, desde os idos de 2011 quando,
promoveu a baixa do gravame, inclusive com a comunicação no Sistema
Nacional de Gravames (fls. 35/37).
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 83/85, acolhendo a
manifestação da executada, reconhecendo a ilegitimidade de parte alegada,
julgando extinto o feito, por conseguinte, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil, sem condenação de honorários.
Posta a questão dessa forma, o acolhimento da manifestação da
executada, pleiteando a extinção do feito, gera o dever da exequente pagar
honorários advocatícios, de modo que deve a Fazenda, portanto, ser
responsabilizada pelos honorários da parte contrária, posto que sucumbente.
Assim, exercido o contraditório, é devida a concretização dos
princípios da causalidade e da sucumbência, posto que se perfazem mediante a
condenação em honorários.
É este, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara de Direito
Público que assim decidiu em casos análogos:
“APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. Paralisação não causada pela credora.
Extinção do feito mediante acolhimento de exceção de pré-
executividade alegando a suspensão do feito por mais de cinco
anos Verba honorária devida. Princípio da sucumbência e da
causalidade. Jurisprudência deste E. Tribunal e do C. Superior
Tribunal de Justiça que dão amparo ao decreto prescricional.
Sentença mantida. Recurso não provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1514328-26.2015.8.26.0068 - Comarca de Barueri - Voto no 33.437 - mms
5
“APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ARQUIVAMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRE-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. Extinção do feito mediante acolhimento de
exceção de pré-executividade, alegando a suspensão do feito por
mais de cinco anos. Verba honorária devida. Princípio da
sucumbência e da causalidade. Precedentes deste C. Corte.
Sentença mantida. Recurso não provido1”.
Tenha-se presente, a propósito, que os honorários são devidos à
luz do princípio da causalidade, tendo por fundamento o fato de que o
processo não pode reverter em dano de quem foi acionado indevidamente.
Com essas considerações, meu voto dá provimento ao recurso,
para fixar verba honorária na ordem de 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, já considerada a majoração do art. 85, §§ 11,
do CPC.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 9002685-53.1998.8.26.0014. Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Bandeira Lins. DJ: 10.04.2019.